Tribunal: TCU
Processo: 022.989/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8260/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.989/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dalvanira dos Reis Salustiano (XXX.357.342-XX); Gildo Pedro da Silva (XXX.714.704-XX); Ione da Silva Santos (XXX.919.002-XX); Iva Angela Pereira de Pinho (XXX.694.052-XX); Ivanda Menandro de Souza (XXX.300.962-XX); Joana Williams (XXX.676.402-XX); Maria Lindalva Lima da Silva (XXX.264.132-XX); Raimunda Gomes Mendes (XXX.727.782-XX); Raimunda Soares de Sousa Tavares (XXX.070.432-XX); Raimunda da Silva Dias (XXX.300.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.